Tribunal: TJMT
Processo: 1033050-77.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033050-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JANILSON LIMA RAMOS - CPF: 016.413.563-40 (RECORRENTE), AMILCAR NEVES DE MEDEIROS MARQUES - CPF: 864.156.971-53 (ADVOGADO), MW HAIR CUIABA LTDA - CNPJ: 43.759.563/0001-70 (RECORRIDO), MARIA LUISA RAMOS RIBEIRO BORGES DO VALE - CPF: 012.445.218-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No
: 1033050-77.2024.8.11.0001.

JUÍZO DE ORIGEM
: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

RECORRENTE
: MW HAIR CUIABÁ LTDA (NOME FANATASIA “MAIS CABELO”).

RECORRIDO
: JANILSON LIMA RAMOS.

Data de Julgamento: 3/10/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – CONDUTA ILÍCITA comprovada – TRATAMENTO CAPILAR MALSUCEDIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS – sentença MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e jugou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado a reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00, a título de danos morais, e R$ 12.500,00, a título de dano material (id. 232999694).

2.

Em suas razões recursais, a reclamada repisa toda argumentação apresentada em sua contestação e alega, preliminarmente, o cerceamento de defesa e a incompetência absoluta do Juízo, por entender que a matéria tratada nos autos é complexa e necessita da realização de prova pericial.

No mérito, afirma que o reclamante contraiu Covid-19 e que a doença pode influir de forma negativa no transplante capilar.

Assevera que o demandante, diante da ausência de resultado esperado, deveria ter retornado à sede da empresa para avaliação e possível solução.

Quanto ao dano moral pleiteado, afirma inexistir, não sendo provado pelo demandante abalo psicológico ou desgosto experimentado, não havendo nexo de causalidade, portanto.

Aduz que sua publicidade não se reveste de promessa de resultado e apenas demonstra a satisfação dos seus pacientes, demonstrando casos concretos. Por fim, impugna o pedido de justiça gratuita, o provimento do recurso e a reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

3.

Em suas contrarrazões, a reclamante, refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença recorrida (id. 234262662).

4.

Consoante o Enunciado no 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu ao reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a demandada se insurgir quanto à benesse, não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal, e art. 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada
.

5.

Afasto
as preliminares de
cerceamento de defesa
e da
incompetência do Juízo
arguida pela reclamada, pois
não
se trata de matéria complexa, não havendo necessidade de se realizar perícia para o deslinde da causa, sendo perfeitamente cabível o julgamento do processo, sem a realização de outras provas, o que não caracteriza cerceamento de defesa e nem violação à garantia constitucional da ampla defesa e do devido processo legal.

6.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

7.

Contudo, compete ao reclamante comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do seu direito e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

8.

Pois bem, compulsando os autos, bem como os documentos apresentados pelas partes, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparos.

9.

Consta da inicial que o demandante possui calvície e, na busca por tratamento, contratou o serviço de transplante capilar da reclamada, pagando R$ 12.500,00 pelo serviço.

10.

Narra que realizou o procedimento na data de 12/1/2022, e que, a despeito de seguir todas as orientações médicas, teve piora progressiva em seu quadro de queda de cabelo, e, passados quase 2 (dois) anos, não obteve nenhum resultado com o procedimento realizado. Para corroborar com suas alegações, anexou fotos à inicial.

11.

De outro lado, a reclamada alega que o insucesso do tratamento pode estar relacionado ao fato de o demandante ter contraído a Covid-19, pois estudos realizados mostram que a doença pode gerar queda de cabelo. Afirma, ainda, que a obrigação médica é de meio e não de resultado, exceto quando se tratar de estética, o que não é o caso do reclamante.

12.

É
incontroverso
que as partes possuem relação jurídica e que o reclamante não obteve êxito no tratamento ofertado pela demandada.

13.

No caso dos autos, restou demonstra a falha na prestação de serviços, seja pelo vício de informação, diante da promessa de resultado não atingido, seja pela imperfeição na sua execução do ato cirúrgico.

14.

É fato que no sítio eletrônico da reclamada, há promessa de resultados definitivos e sem dor, com a seguinte descrição: “
Volte a ter cabelo com a técnica mais moderna do mercado, em um procedimento indolor e definitivo
” (grifei).

15.

E mais: “
É feito um acompanhamento após o transplante? Sim (...) Registramos em foto todas as etapas de queda e crescimento dos fios. Todos os fios transplantados caem naturalmente até o terceiro mês e só depois nascem os fios definitivos. Com um ano já temo o resultado final
”.

16.

Nesse sentido:

Apelação – Ação de Indenização – Sentença que julgou extinta sem resolução do mérito a Ação de Indenização (art. 485, VI do CPC) em relação à corré Certa e condenou os corréus Lourenço e Yunas, de forma solidária, à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor – Insurgência do corréu – Nulidade da citação e cerceamento de defesa não verificados – Preliminares afastadas – Mérito –
Implante capilar – Falha na prestação de serviços médicos – É devida restituição da quantia paga pelo Autor – Danos morais configurados – Indenização de R$ 12.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida – Recurso improvido
.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1075799-60.2022.8.26.0002 São Paulo, Relator: Luiz Antônio Costa, Data de Julgamento: 13/03/2024, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024) (grifei).

17.

Ressalta-se que a demandada, apesar de alegar que a Covid-19 pode ter sido a causa de insucesso do tratamento do reclamante, nada prova nesse sentido, não se desincumbindo do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, II, do CPC.

18.

Assim, considerando que a obrigação da reclamada era de resultado e, ainda, que garantiu o sucesso da cirurgia plástica (implante capilar), não há como excluir a sua culpa, configurada, no caso, publicidade enganosa, conforme dispõe o art. 30 do CDC.

19.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto pela reclamada, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

20.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024